Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716303-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO FONSECA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração para regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o réu faz jus à aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudos periciais, apreensões e depoimentos de policiais, que corroboram o envolvimento do réu em comércio ilícito de entorpecentes. 4. O §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige, para a configuração do tráfico privilegiado, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas. Apesar de o réu ser primário, os diálogos extraídos de seu celular demonstram dedicação à narcotraficância, inviabilizando a aplicação da minorante. 5. A quantidade de droga apreendida (829,69 g de maconha) e os elementos extraídos do aparelho celular evidenciam habitualidade na prática criminosa, reforçando a inexistência de direito à aplicação do tráfico privilegiado. 6. O regime inicial semiaberto é adequado, conforme o art. 33, §2o, "b", do Código Penal, dado que a pena privativa de liberdade fixada foi superior a 4 anos e inferior a 8 anos. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando a pena aplicada e a gravidade concreta dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) depende da inexistência de dedicação do réu a atividades criminosas. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser analisadas em conjunto para avaliar a gravidade do delito e a adequação da pena. 3. O regime inicial semiaberto é compatível com pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, "b", e 44; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023; TJDFT, Acórdãos 1688324 e 1890454. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), pugnando pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena e pela substituição da reprimenda por restritiva de direitos, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais para tanto. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “a quantidade apreendida de droga (total de 829,69g), aliada aos diálogos encontrados no celular do réu – os quais demonstram a situação de dedicação à atividade criminosa de tráfico – não permitem a aplicação da causa de diminuição de pena” (ID 67961810 – Pág.10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga pode ser utilizada para afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, desde que associada a outros elementos concretos, capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a integração a organização criminosa” (AgRg no HC n. 876.044/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024